Tribunal: TJDFT
Processo: 0754846-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754846-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIBERTAS LTDA, PEDRO JOSE DA SILVA NETO, NOEMIA DE CARVALHO MAIA AGRAVADO: FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA, GEANNY PEREIRA DE PINHO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIBERTAS LTDA e PEDRO JOSÉ DA SILVA NETO contra decisão (ID 256489551) da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e encerrou a fase de instrução. Em suas razões (ID 79447018), sustentam que: 1) a prova pericial de engenharia é imprescindível para apurar a realidade fática da obra e eventuais falhas construtivas; 2) o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova técnica, configura cerceamento de defesa; 3) os documentos acostados aos autos são insuficientes para o deslinde da controvérsia. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da perícia técnica. No mérito, a reforma da decisão nos termos do recurso. Preparo recolhido (ID 79402437). É o relatório. Decido. A pretensão recursal não é cabível com relação à decisão que indeferiu a produção probatória, nos termos pleiteados pelo agravante, porque não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Na hipótese, o juízo indeferiu a produção de prova pericial por entender suficientes os elementos documentais. Nenhuma dessas questões é urgente e será inútil caso sejam analisadas após eventual recurso de apelação. Em síntese, a decisão agravada não se enquadra na exceção prevista no Tema 988. A propósito, registre-se julgado do STJ nesse sentido: “[...] 1. O indeferimento de perícia não se enquadra na hipótese prevista no art. 1.015, XI, do CPC/2015, o que resulta na impertinência temática entre a questão jurídica objeto do recurso e o dispositivo legal indicado como descumprido, ensejando a aplicação da Súmula n. 284/STF. 2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.991.335/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)”. No mesmo sentido, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “[...] 1. "Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova" (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). 2. A matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Somente com a sentença será possível apurar se a prova produzida era, de fato, necessária, com base no livre convencimento motivado. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1747145, 07179804420238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023). O recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Não conheço do agravo com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator